Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu pelo crime de estelionato previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se a pena aplicada, em razão: i) da utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima utilizada pelo sentenciante para majorar a pena-base em virtude da análise desfavorável de duas das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social ou mesmo da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta.
2. Mantém-se a avaliação desfavorável dos antecedentes, conforme consta em sua Folha de Antecedentes Penais anotações aptas a caracterizar maus antecedentes.
3. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
4. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
5. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo da fração sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas às oito circunstâncias judiciais.
6. A jurisprudência entende que, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a reprimenda em regime inicial semiaberto, quando verificada a sua reincidência, como no caso dos autos, na forma da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.